Tribunal: STF
Processo: RHC 174220
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. LITISPENDÊNCIA: NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 102.583/MG.  



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Betim/MG recebeu duas denúncias contra o recorrente – processos-crime nº 027.12.022.922-7 e nº 0027.12.010.973-4 –, considerados os crimes do art. 316 (concussão), por 21 vezes, em continuidade delitiva, no tocante à primeira peça, e art. 312, § 1º (peculato-furto), por 10 vezes, em continuidade delitiva, quanto à segunda, todos do Código Penal.



    3. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se o o recurso perante o Superior Tribunal de Justiça.



    4. Já neste recurso ordinário, o recorrente afirma a competência do Juízo da 3ª da Vara Criminal da Comarca de Betim para o julgamento dos processos, tendo em vista prevenção, ante formalização de ato decisório na fase investigatória (pedido de interceptação telefônica). Sublinha alicerçadas as denúncias no mesmo procedimento investigatório. Aponta a conexão entre os fatos. Alude ao art. 83 do Código de Processo Penal. Articula com o princípio do juiz natural.



    5. Requer o reconhecimento da litispendência, com reunião dos processos perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Betim/MG.



    6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso, ante a ausência de litispendência entre os mencionados processos.



    É o relatório.



     



    Decido. 



    7. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, alínea “a”, da Constituição Federal  é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:    



    II - julgar, em recurso ordinário:   



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”; grifos nossos   



    8. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual negou provimento a agravo regimental no recurso ordinário dirigido àquela Corte.   



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.  



    10. O Juízo, ao afastar a alegação de prevenção (e-doc. 1, p. 203-204), apontou que a mencionada decisão de interceptação telefônica, analisada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Betim/MG, relacionava-se a fatos ocorridos nos anos de 2007 e 2008, enquanto o processo nº 027.12.022.922-7 versa sobre fatos ocorridos nos anos de 2010 a 2012, incluindo vítimas diversas da concussão.



    11. Quanto à existência de litispendência, o Juízo mais uma vez afastou a alegação da defesa, demonstrando não haver identidade, sendo diferentes os crimes, as vítimas e o período da prática criminosa. Confira-se trecho da decisão:



    “(...) DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA 



    No que tange à preliminar de litispendência. a defesa sustenta que a presente ação penal é coincidente como processo de n° 027.12.010.973-4. subsidiada pelo mesmo procedimento investigatório - sem qualquer razão.



    Não há que se falar em repetição de ação anteriormente ajuizada, uma vez que os denunciados, os crimes, as vitimas e as pessoas que sofreram a concussão, além dos períodos em que ocorreram os supostos fatos criminosos são absolutamente diversos. 



    No processo n° 027.12.010.973-4 são réus Eliseu Xavier Dias e Evandro Evangelista Maia pelos artigos 171 c/c artigo 312, §1°, ambos do CP por fatos ocorridos durante o período de setembro/2007 a agosto/2008 prejudicando Antônio Carlos Corres da Silva. 



    Neste processo n° 027.12.022.922-7 é réu, Eliseu Xavier Dias pelo artigo 316, do CP, por fatos ocorridos durante os anos 2010 a 2012 prejudicando Sivaldi Coutinho do Nascimento e Egilmar Gomes de Souza.



    Assim sendo, rechaço a preliminar de litispendência.



    Ressalte-se que o pedido subsidiário de reunião das ações penais n° 027.12.010.973-4 e n° 027.12.022.922-7 por conexão, do mesmo modo deve ser rechaçado, não se verificando nenhuma das hipóteses taxativas previstas no artigo 76 do CPP.



    Inclusive a ação penal dos autos n° 027.12.010.973-4 já teve sentença final deste juízo a quo”. (e-doc. 1, p. 204; grifos nossos).



    12. Não há pertinência no que articulado pelo recorrente, uma vez que os fatos objeto do processo nº 027.12.022.922-7 são diversos daqueles versados no processo nº 0027.12.010.973-4. Não há, portanto, ilegalidade a ser reconhecida. Veja-se, nesse sentido, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal: 



    “EMENTA: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “não há falar em litispendência se os fatos imputados nas duas ações penais são diversos” (HC 89.788, Rel. Min. Eros Grau). Desse modo, o acolhimento da pretensão defensiva passa, necessariamente, pelo revolvimento de matéria fática, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 77.079, Rel. Min. Néri da Silveira; HC 129.787, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 83.290, Rel. Min. Carlos Velloso). 3. A Primeira Turma do STF já decidiu que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 164.530-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/04/2019, p. 15/05/2019; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. HABEAS CORPUS – FATOS E PROVAS – EXAME – ADEQUAÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir, não se tem como deixar de adentrar a matéria versada no habeas, pouco importando que direcione à análise de fatos e provas. LITISPENDÊNCIA – FATOS – IDENTIDADE. O reconhecimento de litispendência pressupõe a existência de processos distintos, alusivos ao mesmo réu, decorrentes de imputação dos mesmos fatos delituosos. ESTUPRO DE VULNERÁVEL – TRÁFICO DE DROGAS – IDENTIDADE – AUSÊNCIA. O fato de haver sido o fornecimento de entorpecentes o meio utilizado para deixar inconsciente vítima de estupro não afasta o crime de tráfico de entorpecentes. TRÁFICO DE DROGAS – IMPUTAÇÃO – DIVERSIDADE. Veiculada, na denúncia, imputação de várias condutas caracterizadoras do tipo – aquisição, fornecimento e depósito de drogas –, não cabe assentar ocorrida sobreposição.”



    (HC nº 185.373/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 03/09/2020; grifos nossos).



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator